Tribunal: STF
Processo: ARE 799102
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. POLICIAIS MILITARES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, § 5º, DA LEI 9.455/1997. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE.



    1. A condenação de policiais militares pela prática do crime de tortura, por ser crime comum, tem como efeito automático a perda do cargo, função ou emprego público, por força do disposto no artigo 1º, § 5º, da Lei 9.455/1997. É inaplicável a regra do artigo 125, § 4º, da Carta Magna, por não se tratar de crime militar. Precedentes.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTUM SATIS. CONDENAÇÃO DOS APELADOS QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, MODALIDADE RETROATIVA, ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AOS APELANTES ANTÔNIO MARCOS DE FRANÇA E ELENILSON NUNES DA SILVA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.